Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-42.2020.8.11.0035
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-42.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODINEI SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 026.065.295-45 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (ASSISTENTE), LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 520.339.882-87 (VÍTIMA), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO), GLEITON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 021.947.041-32 (ASSISTENTE), LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 520.339.882-87 (APELADO), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal Em Contexto De Violência Doméstica (ART. 129, § 9o, DO CP C/C Lei No 11.340/2006). Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Materialidade E Autoria Comprovadas. Legítima Defesa Não Configurada. Dosimetria. Afastamento Da Culpabilidade Negativada. Confissão Qualificada. Compensação Com Agravante Do Motivo Fútil. Regime semiaberto mantido. Indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9o, do CP, à pena de 1 ano, 1 mês e 3 dias de detenção, em regime semiaberto, além de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A defesa suscita preliminar de cerceamento de defesa, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, do regime prisional e do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de imagens do circuito interno do estabelecimento e oitiva de testemunhas; (
ii
) saber se a prova é suficiente para a condenação ou se configurada legítima defesa (art. 25 do CP); (
iii
) saber se a dosimetria da pena comporta reparos quanto à valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento de atenuante e regime prisional; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de dano moral é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo defere a diligência requerida e sua frustração decorre de circunstância alheia à atuação estatal. A ausência de imagens, armazenadas por prazo limitado, não caracteriza nulidade processual (CPP, art. 563).

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante e prova oral harmônica. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevo probatório.

5. A legítima defesa não se configura quando demonstrado que a agressão inicial partiu do réu e que eventual reação da vítima consistiu em ato de autoproteção. Lesões recíprocas não implicam, por si, excludente de ilicitude.

6. Na primeira fase da dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal. Mantém-se a negativação das circunstâncias do crime, pois praticado na presença das filhas da vítima, o que extrapola o
desvalor
ordinário da conduta.

7. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos da Súmula no 545/STJ, compensando-a com a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, “a”). Pena redimensionada para 7 meses e 4 dias de detenção.

8. O regime semiaberto mostra-se adequado diante da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2o). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula no 588/STJ.

9. Mantém-se a indenização fixada em R$ 5.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e pela possibilidade de parcelamento. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido, conforme Tema 983/STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a diligência probatória é deferida e sua frustração decorre de fato alheio à atuação judicial. 2. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, podendo ser
compensada com agravante reconhecida. 3. A prática de violência doméstica na presença de filhos da vítima autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, sendo cabível a fixação de valor mínimo na sentença
condenatória.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25, 33, § 2o, 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, e 129, § 9o; CPP,
arts
. 386, VI e VII, 387, IV, e 563; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 545; STJ, Súmula no 588; STJ, Tema 983; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1000104-81.2023.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODINEI SANTOS DE ALMEIDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000773-42.2020.8.11.0035, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, ca
pitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos morais.

O apelante, n
as razões recursais
(ID 292700476)
, deduz os seguintes pedidos:
“
a) Seja o presente recurso conhecido e provido para reconhecer a preliminar de mérito invocada, anulando todos os atos processuais realizados após a fase instrutória; b) No mérito, seja o recorrente absolvido em razão da insuficiência probatória, da dúvida que gravita em torno
dos fatos narrados pela acusação e da presença de circunstância que exclui a ilicitude dos atos supostamente cometidos pelo apelante, qual seja, a legítima defesa, tudo nos termos do art. 386, VI e VII, CPP. c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o que se admite apenas por argumentar, requer-se a reforma da dosimetria da pena para: c.1) Afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal de 3 (três) meses de detenção ou, alternativamente, reduzindo-a drasticamente; c.2) Afastar qualquer consideração do motivo do crime como fútil para fins de majoração da pena; c.3) Reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do motivo fútil (em caso de manutenção); c.4) Fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, 'c', do Código Penal; c.5) Reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para patamar razoável e proporcional.
”

O Ministério Público, nas contrarrazões, almeja o desprovimento do presente recurso.
(ID
292700479
)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de: afast
ar a negativação da circunstância judicial "culpabilidade" na primeira fase da dosimetria da pena; e reconhecer a atenuante da confissão espontânea (qualificada), realizando-se a compensação parcial com a agravante reconhecida ("motivo fútil"), na segunda
fase da dosimetria da pena.
(ID
314759355
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, vista no ID 292700377
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No
dia 19 de junho de 2020, por volta das 11h40min, no Posto de Combustível
Martelli
, BR 364, KM 56,
EMAlto
Garças/MT, RODINEI
SANTOS DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Luciene Pereira de Almeida,
agredindo-lhe
com socos e empurrões, conforme boletim de ocorrência (ID. 130154803 - Pág. 32), pedido de medidas protetivas (ID. 40636534 - Pág. 14) e exame de corpo de delito (ID. 40636534 - Pág. 18).

Luciene e
Rodinei
casado legalmente há quase dois anos, sendo que já conviviam juntos por aproximadamente quatro anos. Da relação, não possuíam filhos. O convívio era conturbado, com agressões físicas e verbais por parte do denunciando.

No dia dos fatos, a família estava de viagem a mudança. Vindo da Bahia com sentido à Alta Floresta/MT, estando a vítima no veículo
Volksvagem
Golf, placa JQU6959, com suas filhas, enquanto
Rodinei
dirigia o caminhão de placa BQV1522, no qual estavam os pertences da família.

Ao chegarem no posto de combustível
Martelli
, em Alto Garças/MT, o casal se desentendeu sobre os horários de pernoitar e iniciaram uma discussão, ocasião em que o denunciado começou a agredir a vítima com socos e empurrões, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito.

Devido à violência, as filhas da vítima correram até o casal para tentar impedir o denunciado, oportunidade em que Luciene foi até o caixa do Posto
Martelli
e conseguiu acionar a Polícia Militar.

Temendo por sua integridade física, a vítima representou criminalmente contra o denunciado.

[...]

I -
Da Preliminar – Cerceamento
d
e Defesa

A defesa sustenta, em sede recursal, que houve cerceamento de defesa, alegando que não foram produzidas provas essenciais, especificamente as imagens do circui
to de segurança do Posto
Martelli
e a oitiva de funcionários do estabelecimento.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Verifico que o juízo de origem deferiu o pedido de requisição das imagens do circuito de segurança do Posto
Martelli
, intimando o e
stabelecimento para que fornecesse as imagens no prazo de 15 dias. O estabelecimento, contudo, informou a impossibilidade material de atendimento, uma vez que as imagens são armazenadas por apenas 15 dias, e os fatos ocorreram em 19/06/2020, enquanto a def
esa só requereu as imagens em 18/03/2024, ou seja, quase quatro anos depois.

Não há, portanto, recusa injustificada ou omissão judicial. O pleito foi acolhido, porém restou frustrado pela própria dinâmica de arquivamento do estabelecimento, circunstância q
ue não pode ser imputada ao Juízo ou ao Ministério Público.

Ademais, as testemunhas arroladas e ouvidas nos autos mostraram-se suficientes para o esclarecimento dos fatos, sendo uma delas a filha da vítima, que presenciou toda a situação, além dos policiai
s militares que atenderam a ocorrência.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II - Do Mérito – Da Materialidade e da a
utoria

A materialidade do ilícito de lesão corporal narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
292700350
, p .2)
;
pedido de providências protetivas (ID
292700350
, p. 14/16)
; Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito
(ID
292700350
, p. 18/21)
, que constatou lesões corporais na vítima, especificamente hematoma na região temporal esquerda e ferimento n
o braço direito; bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria também restou demonstrada, recaindo, sem qualquer dúvida, na pessoa do apelante.

As declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, confirmam as agressões e indicam o apelante como o autor do crime, conforme se infere do depoimento de Luciene Pereira de Andrade:

[...] eu voltei para trás, no outro dia, para conversa
r com ele e ele nervoso, bravo e colocando culpa em mim e eu falei que a culpa era dele, eu acabei gastando a mais por causa dele de ter que voltar para trás, porque se eu tivesse andado atrás dele nada disso estaria acontecido e ele, nervoso, começou me d
ar soco, me bater e não é de agora que ele vem batendo, desde lá da Bahia ele vem me agredindo, só que lá na Bahia eu nunca cheguei a fazer nada [...] eu voltei lá, falei com ele, ele me bateu, eu peguei a minha filha e ele veio para cima de mim e ele me d
ava soco, bastante soco [...]

(Extraído da sentença – ID
292700463
, p. 4/5
)

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
Radija
Pereira de Andrade, filha da ofendida, que presenciou as agressões, em juízo, fez este relato dos fatos:

[...] Que
sua mãe é casada legalmente com
Rodinei
há quase dois anos
, mas convivem maritalmente há aproximadamente quatro anos [...] estavam em viagem com sua mãe, sua irmã e seu padrasto
Rodinei
, ocasião em que estavam vindo da Bahia sentido a Alta Floresta e o casal se desentendeu no caminho, por desentendimento quanto a
o horário de pernoitar. No momento das discussões, estavam no posto
Martelli
, situado na cidade de Alto Garças/MT, quando por volta das 11h40min,
Rodinei
começou a agredir sua mãe com socos e empurrões, causando lesões no rosto dela. Com isso, a declarante
e sua irmã correram para tentar impedir [...] em outras ocasiões sua mãe já foi agredida por
Rodinei

[...]
(
Extraído da sentença – ID
292700463, p. 5
/6
)

É preciso ressaltar que fatos como o debatido nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a d
ignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando, muitas vezes, na aceitação silenciosa das agressões sofridas.

C
umpre destacar, ademais, que, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos
, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância, sobretudo quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo, pois, subsídio idône
o para sustentar um decreto condenatório.

II. 1 -Da Alegação d
e Legítima Defesa

Noutro turno,
tese de legítima defesa sustentada pela defesa não merece acolhimento.

Para a configuração da legítima defesa, exige-se: (i) agressão injusta; (
ii
) atual ou iminente; (
iii
) uso mode
rado dos meios necessários; e (
iv
) que o agente esteja protegendo direito próprio ou alheio (art. 25, CP).

No caso concreto, o próprio apelante confessou ter desferido soco no rosto da vítima, alegando que ela teria "esfregado a chave no seu rosto". Contud
o, a versão de que a vítima teria iniciado as agressões é isolada e contrária ao depoimento coerente e firme da vítima e da testemunha presencial.

O fato de a vítima ter mordido o apelante (causando-lhe lesão no peito) configura, na realidade, reação defen
siva da própria vítima diante das agressões que sofria, e não o contrário. A mordida foi o meio encontrado para se desvencilhar dos golpes que recebia.

Ademais, a existência de lesões recíprocas não configura automaticamente legítima defesa. Quando comprov
ado que a ação inicial e desproporcional partiu do agressor, não há falar em excludente de ilicitude em seu favor. Não se pode invocar legítima defesa por quem deu causa voluntariamente à agressão.

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para absolvição.

II. 2 -
Da Dosimetria
d
a Pena

A defesa do apelante postula, subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da pena inicial, o juiz possui discricionariedade
, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, significando que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar com
o desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, negativou a "culpabilidade" argumentando que o apelante "desferiu socos na direção do rosto e da cabeça da vítima", e as "circuns
tâncias do crime", por ter sido cometido na presença das filhas menores da vítima.

Quanto à culpabilidade, assiste razão à defesa. A conduta de desferir soco no rosto, embora grave, não extrapola o esperado para crimes da espécie. A lesão foi única na regi
ão temporal e, apesar de reprovável, não demonstra excessiva violência a ponto de justificar a exasperação da pena-base por este vetor.

A propósito, assim já se pronunciou o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 129, §13o, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INTRÍNSECAS AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO APENAS DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FATO PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES STJ - CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE (1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA) - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO RESPALDADA NO ART. 387, IV, DO CPP E TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos, em que a vítima afirmou categoricamente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante a ameaçou de morte, versão confirmada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

Inaplicável o princípio da consunção quando as condutas de lesão corporal e ameaça são autônomas, com desígnios independentes, não se verificando relação de meio e fim entre elas.

A culpabilidade não deve ser valorada negativamente quando a conduta do agente (socos no rosto) não demonstrar reprovabilidade que exceda aquela já considerada pelo legislador ao definir e cominar a pena para o tipo penal, tratando-se de meio comum para a prática do delito de lesão corporal.

O ciúme, embora reprovável, não configura motivo extravagante ao crime no caso em
analise
, não ultrapassando os limites da normalidade do tipo penal.

O fato de o crime ter sido praticado na presença de criança, que inclusive foi atingida durante as agressões, constitui circunstância que extrapola o tipo penal e merece valoração negativa, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, são "razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983 do STJ).

(N.U 1000104-81.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

Contudo, em relação às circunstâncias do crime, deve ser mantida a valoração negativa, uma vez que o delito foi cometido na presença das filhas menores da vítima, sendo que uma delas (
Radija
) foi inclusive a
tingida pelo apelante ao tentar intervir. Esta circunstância justifica a negativação, conforme enten
dimento consolidado desta Corte, abaixo reproduzido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO NA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE AMEAÇA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. TODAS AS TESES AFASTADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), este com aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal, todos no contexto da Lei no 11.340/2006. As penas fixadas foram de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 2 meses e 13 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (
ii
) aferir a existência de dolo na prática do crime de lesão corporal; (
iii
) avaliar a presença do elemento subjetivo do tipo penal no crime de ameaça; (
iv
) examinar a tipicidade da conduta de ameaça; (v) analisar a correção da dosimetria da pena fixada;
(vi) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; (
vii
) definir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (
viii
) examinar o atendimento ao prequestionamento das teses jurídicas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido nesta fase recursal, sendo matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, combinado com o art. 804 do CPP.

A materialidade e a autoria dos delitos foram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial, declarações da vítima e depoimento de policial, afastando a tese de insuficiência de provas.

A conduta do réu demonstra dolo genérico na prática da lesão corporal, sendo suficiente para a configuração do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

O crime de ameaça se consumou com a promessa concreta de mal injusto e grave à vítima, caracterizado dolo e tipicidade na conduta.

A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, tendo o juízo valorado negativamente as circunstâncias judiciais com base na presença do filho da vítima durante a agressão, fato comprovado nos autos.

O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional e compatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983)

As teses jurídicas levantadas foram expressamente enfrentadas no acórdão, o que configura o devido prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1008629-82.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP), uma vez que o estímulo que
levou à ofensa à integridade física da vítima consistiu em aspectos de somenos importância (desentendimentos durante a viagem relativos a horário e pontos de encontro). A motivação revela desproporcionalidade entre o estímulo e a conduta violenta praticada
.

Por outro lado, merece acolhimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O apelante confessou ter desferido soco na vítima, ainda que
alegando legítima defesa. A confissão qualificada enseja a incidência da atenuante, conforme
Súmula 545/STJ, devendo ser compensada parcialmente com a agravante do motivo fútil.

Nesse contexto, com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (compensada parcialmente com a agravan
te do motivo fútil), a pena deve ser redimensionada.

Por oportuno, destaca-se que
o magistrado utilizou a fração de 1/8 entre o intervalo de pena, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência.

Primeira fase:
em razão das circunstâncias desfavoráveis (crime praticado na presença das filhas menores da vítima)
mantenho a fração anterior aplicada
,
e a pena
totaliza

7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de detenção.

Segunda fase: Reconhecida a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea
(qualificada), que se compensam,
resultando na pena de
7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de detenção
.

Aliás,
“[...]
A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC no 478.741/SP;
EDcl
no
AgRg
no HC no 494295/MS).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência “por serem igualmente preponderantes” (STJ,
REsp
no 1.947.845/SP;
AgRg
no
AREsp
no 2.279.202/SP
).
”
[...]

(N.U 1005648-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Terceira fase: I
nexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em
7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de detenção
.

II. 3 - Do Regime Prisional e

d
a Indenização

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, conside
rando
a
existência de circunstância judicial

desfavorável
.
A proposito,
[...]
A análise negativa das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, assim como afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo que a pena aplicada ao apenado seja inferior a quatro anos de reclusão".
[...]
(
AREsp
n. 2.851.697/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por oportuno, destaca-se, ainda, que “
[...]
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é admissível em crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula n. 588).
[...]”

(N.U 1005773-90.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Quanto à indenização por danos morais, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável e proporc
ional à gravidade dos fatos: agressões físicas praticadas em local público, na presença das filhas da vítima, com abalo psi
cológico demonstrado nos autos,
não sendo afastado pela alegada hipossuficiência do réu, podendo ser cumprido por meio de parcelamento.

Por fim destaca-se que n
os termos do Tema 983 do STJ, o dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presu
mido (
in
re

ipsa
).

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RODINEI SANTOS DE ALMEIDA
, para
afastar a avaliação negativa da circunstância judicial "culpabilidade";
e
b) re
conhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea (qualificada), compensando-a
com a agravante do motivo fútil. Por conseguinte, redimensiono a pena para
7 (sete) mese
s e 4 (quatro) dias de detenção,
em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026